Tribunal: STF
Processo: RE 979626
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 38.926/2020 e 39.429/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O processo, afetado ao Pleno para apreciação em conjunto com o recurso extraordinário nº 946.648 – Tema nº 906 da sistemática de repercussão geral, versa a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a revenda no mercado interno.
    A União, mediante petição/STF nº 38.926/2020, requer, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 5 e 15 de junho de 2020, objetivando a apreciação da matéria em sessão por videoconferência. Sustenta que o caso não comporta a exceção de exame virtual, prevista no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno , tendo em vista a falta de jurisprudência pacífica da controvérsia. Destaca a importância do debate amplificado acerca da incidência do IPI relacionada à revenda, pelo importador, de item industrializado produzido no exterior a disputar o mercado nacional com similar produzido no Brasil, apontando não apenas o potencial impacto arrecadatório – estimado em R$ 10,8 bilhões ao ano –, mas possível lesão à indústria nacional, responsável por milhões de empregos.
    W Sul Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Ltda., por meio da petição/STF nº 39.429, busca o indeferimento do pedido de destaque. Sublinha que o postergamento produz efeitos nefastos, ante a continuidade da cobrança inconstitucional, em situação na qual a maioria dos contribuintes enfrenta crise econômica e financeira. Frisa ser o comércio o mais atingido, sendo inapropriado a Fazenda Nacional defender determinado setor econômico e desconsiderar outro igualmente relevante em termos de arrecadação e geração de empregos. Afirma inexistir demonstração de metodologia que permita aferir a coerência dos cálculos de impacto arrecadatório trazidos pela União.
    Consulta ao sítio do Supremo revela que, iniciado o exame do extraordinário, com o voto de Vossa Excelência dando-lhe provimento, o julgamento foi suspenso, considerado pedido de vista formulado pelo ministro Alexandre de Moraes.
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. Este o foi em 11 de outubro de 2018. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: Os votos que não proferi!. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. Já houve a inclusão em pauta, devendo os Ministros pronunciar-se. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator